Tribunal: TJPA
Processo: 0014238-42.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014238-42.2014.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO NONATO FERNANDES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PUBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – PA – IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO DE IDADE – POSSIBILIDADE - NÃO HÁ ILEGALIDADE NA IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO DE IDADE ESTABELECIDA NO ART. 3º DA LEI ESTADUAL Nº 6.626/2004, POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF, SÚMULA Nº 638 DO STJ. A LEGISLAÇÃO QUE REGE AS DIRETRIZES DO CONCURSO É AQUELA VIGENTE À ÉPOCA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
(Num. 2012107 – Pág. 2/14) interposto por
RAIMUNDO NONATO FERNANDES
contra a r. sentença proferida pela Juíza da 4ª Vara da Fazenda da Capital (Num. 2012106 – Pág. 2/13), nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA
ajuizada pelo ora Apelante em face do
ESTADO DO PARÁ
.

A petição inicial

narra, em síntese,
(Num. 2012096– Pág. 04/17) que o Demandante inscreveu-se no concurso público supra mencionado, logrando êxito e aprovação em todas as fases do certame, sendo, ao final, convocado para apresentar a documentação exigida para fins de inscrição no curso. Todavia, para sua surpresa, teve sua matrícula indeferida em virtude de sua idade, que era de 29 (vinte e nove) anos, quando o instrumento convocatório exigia como idade limite 27 (vinte e sete) anos.

Pontua ser direito seu participar do curso de formação, uma vez que independentemente da idade que possui, lhe foi autorizado se inscrever no concurso e realizar todas suas etapas, não viu outra alternativa senão vir a Juízo requerer que seja sanada a lesão ao seu direito, e, assim, autorizada sua inscrição e a efetiva realização do curso.

Por fim, pleiteou a concessão de tutela antecipada, para que lhe fosse oportunizada a matrícula no curso, a despeito da idade que possui.

Sobreveio a sentença (
Num. 2012106 – Pág. 2/13)
,
o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos da exordial, por considerar que carecem de amparo legal. Assim, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art.487, I, do CPC.

Inconformado,
RAIMUNDO NONATO FERNANDES
interpôs
APELAÇÃO
(Num. 2012107 – Pág. 2/14), sustentando que, apesar de ter ultrapassado a idade máxima de 27 (vinte e sete) anos estabelecida pelo Edital do Concurso Público n° 001/PMPA/2012 para Admissão ao Curso de Formação de Soldados da PMPA – CFSD/PM/2012, inscreveu-se no referido certame e buscou a prestação jurisdicional para garantir sua inscrição no Curso de Formação de Soldados da PMPA (2012), após aprovação nas etapas anteriores.

Assevera que o limite de idade estabelecido pelo Edital fere o princípio da razoabilidade, sendo desproporcional o indeferimento do pleito exordial, uma vez que é ínfima a diferença da idade da Apelante em relação ao limite etário editalício.

Aduz, também, que esse limite etário estabelecido pelo art.3°, §2°, alínea ‘b’, da Lei n° 6.626/2004, está em desacordo com o art. 7°, XXX da CF/88, vez que tal limitação não teria justificativa com base na natureza das atribuições do cargo, ferindo o princípio da isonomia, tanto é verdade que após a propositura da ação em 03.04.2014, foi promulgada a Lei n.º 8.342/2016 que alterou a idade máxima para 30 (trinta) anos, conforme dispõe o art. 3º, §2º, alínea “b”.

Ao final, requer a reforma da sentença, a
fim de garantir sua matrícula no CFSPM/2012.

As
contrarrazões ao recurso

foram apresentadas (
Num.2012109-Pág.2/7),
requerendo o desprovimento do Apelo, com a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. O recurso de
Apelação
foi recebido no duplo efeito, conforme decisão (Num.2047938-Pág.1).

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num.2153873-Pág.1/5).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO
e passo a apreciá-lo.

Tem-se que na petição inicial
(Num. 2012096– Pág. 04/17),
o apelante informa
que inscreveu-se no Concurso Público n° 001/PMPA/2012 para Admissão ao Curso de Formação de Soldados da PMPA – CFSD/PM/2012, logrando êxito e aprovação em todas as fases do certame, sendo, ao final, convocado para apresentar a documentação exigida para fins de inscrição no curso. Todavia, para sua surpresa, teve sua matrícula indeferida em virtude de sua idade, que era de 29 (vinte e nove) anos, quando o instrumento convocatório exigia como idade limite 27 (vinte e sete) anos.

O juiz de primeiro grau (
Num. 2012106 – Pág. 2/13),
julgou o pedido improcedente.

Insatisfeito, o recorrente, em suma, argui que a limitação de idade ao patamar de 27 (vinte e sete) anos para matrícula no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar em 2012 está em desacordo com o art. 7°, XXX da CF/88, vez que tal limitação não teria justificativa com base na natureza das atribuições do cargo, ferindo o princípio da isonomia, tanto é verdade que após a propositura da ação em 03.04.2014, foi promulgada a Lei n.º 8.342/2016 que alterou a idade máxima para 30 (trinta) anos, conforme dispõe o art. 3º, §2º, alínea “b”, em razão disso, pelo provimento do recurso.

Para facilitar o entendimento encartado nas razões a seguir, esclareço, inicialmente, que a norma legislativa a ser aplicada ao caso concreto deve ser aquela vigente à época da publicação do certame, em homenagem ao festejado “princípio tempus regit actum”.

Desse modo, considerando que o Edital n.º 001/PMPA, data de 26 de junho de 2012, deve ser aplicada a Lei estadual n.º 6.626/2004, de 03 de fevereiro de 2004, que dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, “verbis”:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARACÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES DE ADMINISTRAÇÃO E DE ESPECIALISTA. EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA INSCRIÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. IRRETROATIVIDADE. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

1. Com efeito, o recurso de Embargos de Declaração somente poderá ser acolhido se atendidos os requisitos legais previstos no Código de Processo Civil, apontando-se, no prazo legal, em petição dirigida ao juiz ou relator, o ponto obscuro, contraditório ou omisso que se pretender esclarecer na decisão embargada.

2. As condições e disposições editalícias de processo de seleção constituem lei entre as partes, tendo em vista que regulam o concurso seletivo, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da Administração Pública quanto dos candidatos, em virtude dos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. 3. Segundo o Princípio do “tempus regit actum”, o fato jurídico rege-se pela norma vigente à época de sua ocorrência. Nesse sentido, se o Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar de 2012 CHO/2012 foi aberto por edital anterior à Lei nº 8.403/16, deve ser regido em sua integralidade pela norma vigente à época, Lei nº 5.162-A/84, a qual previa a idade de máxima de 44 (quarenta e quatro) anos para se inscreverem no referido curso. Sendo assim, os embargantes não preencheram os requisitos, não havendo que se falar em garantia na inscrição pretendida. 4. Não havendo omissão no acordão, não há como acolher o recurso. Embargos de declaração não acolhidos.

(2017.03424302-84, 179.227, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-10, Publicado em 2017-08-11)

Baseado nessa premissa, tem-se que o art. 3º, §2º, da prefalada lei, elenca, dentre outros, os requisitos necessários para a inscrição no concurso aos Curso de Formação de Soldados (CFSDPM), tal como ter o candidato a idade compreendida entre 18 (dezoito) e 27 (vinte e sete) anos, “verbis”:

“Art. 3° A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta Lei.

...

§ 2º São requisitos para a inscrição ao concurso:

...

b) ter idade compreendida entre dezoito e vinte e sete anos, para o concurso aos Cursos de Formação de Oficiais, de Sargentos e de Soldados;

...”

Seguindo o comando legal, no edital consta na cláusula 4.3, item “b”, que para a inscrição no concurso o candidato deve observar a condição de ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da matrícula no curso e máxima de 27 (vinte e sete) anos até a data do encerramento das inscrições, “verbis”:

“4.3. Para inscrição no presente concurso o candidato deverá preencher as seguintes condições:

...

b. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data de matrícula no curso e máxima de 27 (vinte e sete) anos até a data de encerramento da inscrição no concurso;

...”

No caso em tela,
o apelante inscreveu-se no referido concurso

logrando êxito e aprovação em todas as fases do certame, sendo, ao final, convocado para apresentar a documentação exigida para fins de inscrição no curso, mas para sua surpresa, teve sua matrícula indeferida em virtude de sua idade, que era de 29 (vinte e nove) anos, quando o instrumento convocatório exigia como idade limite 27 (vinte e sete) anos,
ou seja, as “regras do jogo” são claras e a Administração Pública pauta a condução das rotinas administrativas no princípio da legalidade.

O STJ afirma que o edital é a lei do
concurso,
obrigando tanto à Administração Pública quanto aos candidatos, “verbis”:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO POR FALTA DE POSSE TEMPESTIVA. LEGALIDADE. MEIOS DE CIÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DO CERTAME REGULARMENTE ASSEGURADOS. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CANDIDATO.

1.
O edital é a lei do
concurso
, sendo certo que suas cláusulas obrigam tanto à Administração quanto aos candidatos, em razão do princípio da vinculação do certame ao instrumento convocatório. Precedentes.

2. A nomeação do candidato foi tornada sem efeito porque não houve a posse no prazo legal, pelo que se mostra hígido o ato impetrado, pelo qual o Ministro de Estado tão somente deu fiel cumprimento ao comando contido no art. 13, § 6.o, da Lei n. 8.112/1990 e ao previsto na cláusula 9.15 do subjacente edital.

3. No caso, a Administração deu satisfatória publicidade aos seus atos, por isso que cabia ao candidato, nos termos do edital, o dever de acompanhar a evolução das etapas do certame nos sítios eletrônicos da banca examinadora e do Ministério da Agricultura, devendo, ainda, obter, junto ao MAPA, todas as informações que julgasse necessárias para assegurar sua tempestiva nomeação e posse.

Cuidava-se, portanto, do dever de diligenciar em defesa de seus próprios interesses, do que descurou o impetrante.

4. A notificação pessoal para a posse de candidato aprovado em
concurso
público somente se mostra obrigatória nas hipóteses em que exista expressa previsão editalícia ou nos casos em que verificado longo tempo entre a homologação do resultado e a convocação dos aprovados, situações inocorrentes na espécie. Precedentes das duas Turmas que compõem a 1.ª Seção do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no MS 21.467/DF, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 18/09/2018) (grifei)

“ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVISÃO DO EDITAL. LEI DO
CONCURSO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O edital do certame determinou que só poderia seguir no exame aqueles que não foram exonerados ou dispensados por avaliação insatisfatória.

II - Ocorre que a parte impetrante foi dispensada, por avaliação insatisfatória, da função de Diretor de Unidade Escolar em 2013.

III -
Dessa forma, a Administração agiu em conformidade com o edital, não havendo que se falar em ilegalidade. O entendimento firmado neste Tribunal é que o edital é a lei dos concursos.
Nesse sentido: AgInt no RMS 39.601/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017; AgRg no RMS 47.791/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 13/11/2015.

IV -
Assim, não tendo sido comprovada a ilegalidade na desclassificação do recorrente, não é possível vislumbrar o direito líquido e certo alegado.

V - Ademais, tal verificação, quanto à ilegalidade do ato, demandaria necessária dilação probatória, o que não se admite nesta via mandamental.

VI - Agravo interno improvido.”

(AgInt no RMS 52.401/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018) (grifei)

Ademais, para finalizar, a estipulação da
idade
mínima e máxima se mostra em perfeita conformidade com a Súmula 683 do STF, a qual prevê que:

“O
LIMITE
DE
IDADE
PARA A INSCRIÇÃO EM
CONCURSO
PÚBLICO SÓ SE LEGÍTIMA EM FACE DO ART. 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO, QUANDO POSSA SER JUSTIFICADO PELA NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO A SER PREENCHIDO.”

Logo, considerando esse cenário, é forçoso concluir que não há o que retocar na sentença de primeiro grau, sendo legal o ato que resultou na eliminação do apelante do certame em questão.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE
APELAÇÃO

e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter os termos da sentença de primeiro grau, conforme a fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/07/2022